Tribunal: TJMT
Processo: 0015006-58.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015006-58.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO LUCIO RODRIGUES DE SIQUEIRA - CPF: 616.244.381-72 (APELADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ABORDAGEM TRUCULENTA. EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL. ARTIGO 37, §6°, CF – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INDICES DE CORREÇÃO – TEMA 810/STF. ERRO MATERIAL SANADO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devido a ato comissivo imputado a agentes policiais envolvidos na abordagem, a responsabilidade do Estado é objetiva.

Em que pese a atuação dos agentes estatais gozar de presunção de legalidade e veracidade, deve sempre pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade, que não foram observadas no caso.

Restou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, por intermédio dos seus agentes, e o dano sofrido pelo apelado, fazendo exsurgir o dever de reparação.

Revela-se excessivo o valor estabelecido por danos morais, cabendo redução para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No tocante à correção do erro material, assim já se pronunciou a jurisprudência:
“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.”
(RSTJ 34/378).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

­­­

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
LUCIANO LUCIO RODRIGUES DE SIQUEIRA
,
julgou procedente o pedido inicial, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (ID Num.3001644).

Nas razões recursais, o apelante alega que que não há demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta de seus agentes, que a abordagem policial ocorreu no exercício regular de direito, que as alegações autorais são genéricas, e que o requerente não comprovou o dano. Alternativamente, requer a redução da indenização, que a correção incida pelo índice da caderneta de poupança – TR, e seja sanado erro material no dispositivo da sentença, substituindo o nome equivocado (JOSE PINTO DE AMERCE) pelo nome do requerente. (ID Num.3001646/3001647).

Sem contrarrazões (ID Num.3001648).

O Ministério Público Estadual devolveu os autos sem apreciação do mérito (ID Num. 3951759).

O
arquivo da mídia audiovisual com gravação da Audiência de Instrução e Julgamento foi disponibilizado pela Secretaria Cível em CD a este magistrado, devido a impossibilidade de inclusão da mídia no Sistema PJE.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que condenou o ente ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Em presença a ato comissivo imputado a agentes policiais envolvidos na abordagem, a responsabilidade do Estado é objetiva.

Do Boletim de Ocorrência inserido ao ID Num. 3001215, o apelado narrou que
“
estava em frente a sua residência na companhia de quatro pessoas, se divertindo tocando instrumento cavaquinho para o grupo (...) que uma viatura da Policia Militar tipo blazer da força estadual parou e os policiais desceram já destratando e injuriando o grupo, dizendo “cambada de vagabundo”, e dois dos policiais começaram a espancar o grupo. (...) que após serem revistados novamente foram espancados e ameaçados para que sumissem daquele local. (...) que durante as agressões os policiais danificaram seu instrumento musical cavaquinho, com o qual trabalha, uma vez que é musico
”.

Por conta dos fatos foi instaurada
Sindicância mediante Portaria n° 061/SIND/DJD/CR-I/09, de 08/10/2009, com objetivo de apurar suposto abuso de autoridade praticado pelos policiais que abordaram o apelado e os demais indivíduos que estavam com ele na data dos fatos (ID Num. 3001215), cuja conclusão apontou que não houve transgressão disciplinar e indícios de crime. (ID Num. 3001464)

Inobstante isso, o apelado comprovou que não possuía antecedentes criminais (ID Num.3001217) e que seu instrumento musical foi danificado, conforme fotografias inseridas ao ID Num.3001465.

A abordagem ocorreu devido suspeita de atividades ilícitas (posse de drogas) praticada pela apelado, porém não restou comprovado que mesmo portava ou estava fazendo uso de “drogas”.

Em que pese a atuação dos agentes estatais gozar de presunção de legalidade e veracidade, deve sempre pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade, que não foram observadas no caso.

Portanto, restou evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do Estado, por intermédio dos seus agentes, e o dano sofrido pelo apelado, fazendo exsurgir o dever de reparação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARANÁ – AÇÃO CÍVEL EX –DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS POR DELICTO POLICIAIS MILITARES DURANTE
ABORDAGEM POLICIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CF – EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL – LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL AFASTADOS
– CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA –
DEVER DE INDENIZAR
– DANOS ESTÉTICOS E MORAIS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR JOSÉ BENTO DOS SANTOS – PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO – MÉRITO – VALOR DOS DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – MAJORAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
(TJPR - 1a C. Cível - 0011036-71.2013.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: Desembargador Rubens Oliveira Fontoura - J. 17.09.2019) (TJ-PR - APL: 00110367120138160031 PR 0011036-71.2013.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Desembargador Rubens Oliveira Fontoura, Data de Julgamento: 17/09/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2019) Destaquei.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor/apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

No que diz respeito ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao mesmo tempo, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, o valor fixado à título de indenização por danos morais, embora seja inquestionável o abalo psíquico revela-se excessivo.

Nestes termos, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é exorbitante, devendo o valor ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,

verbis:

“Súmula 54 - os
juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No entanto, a
correção monetária
do
quantum
indenizatório por danos morais (somente), deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in

verbis: “Súmula 362 - A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

No tocante à correção do erro material, assim já se pronunciou a jurisprudência:
“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.”
(RSTJ 34/378).

Dessa forma, procede o pedido de retificação do terceiro parágrafo da página n° 6 (seis) da sentença (ID Num. 3001644), para que passe a constar o nome do autor/apelado - LUCIANO LUCIO RODRIGUES DE SIQUEIRA, ao invés de - JOSE PINTO DE AMERCE.

DISPOSITIVO
:

Diante do exposto, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso interposto tão somente para sanar o erro material do

terceiro parágrafo da página n° 6 (seis) da sentença (ID Num. 3001644), para que passe a constar o nome do autor/apelado LUCIANO LUCIO RODRIGUES DE SIQUEIRA, ao invés de JOSE PINTO DE AMERCE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020